Tribunal: STF
Processo: ARE 1326093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.
    1. A controvérsia posta nos presentes autos cinge-se a aferir o direito da Autora, servidora pública federal, ocupante do cargo de Tecnologista Júnior – área de fisioterapia, dos quadros do Instituto Nacional do Câncer – INCA, ao restabelecimento dos vencimentos no montante equivalente à prestação de serviços pagos por 40 (quarenta) horas semanais, bem como o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, além de indenização por danos morais.
    2. No caso, a Demandante foi aprovada no aludido cargo, por meio de concurso público, regido pelo Edital nº 59 - MS, de 17/12/2009, o qual previu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, tendo sido nomeada em 13/06/2012, de forma que, por ocasião de seu ingresso no serviço público, já começou percebendo vencimentos proporcionais à jornada de 30 (trinta) horas semanais, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 8.856/1994.
    3. Conceber o pagamento dos vencimentos percebidos pela Autora em proporção à jornada de trabalho de 40 horas, a despeito da redução de sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, além de acarretar desiquilíbrio da relação trabalho/jornada, viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte do servidor. Precedente: TRF2, Oitava Turma Especializada, AC 0060375-67.2015.4.02.5102, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 26/05/17, maioria.
    4. A carreira a que pertence a Autora integra a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, disciplinada pela Lei nº 8.691/1993, de modo que eventual procedência do seu pleito importaria em violação ao princípio da isonomia, posto que, por via transversa, aumentar-se-ia o valor das horas trabalhadas pela Autora sem contemplar as demais carreiras, não havendo justificativa plausível que chancele tratamento diferenciado pretendido.
    5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente